Tribunal: CARF
Processo: 10730.900010/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.900010/2010-36
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.060 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASIL KIRIN BEBIDAS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO.
A similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma é requisito inerente
à demonstração da divergência jurisprudencial, cabendo a quem recorre
demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados. Não deve ter seguimento o recurso especial, quando deixa de ser
comprovada a similitude fática, capaz de demonstrar a divergência
jurisprudencial entre colegiados, nos termos do artigo 67, Anexo II do
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 548 e seguintes) em face do acórdão no 1402-002.329 (fls. 539 e seguintes), proferido
pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.900010/2010-36
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.060 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.900010/2010-36

Eis a ementa do acórdão recorrido:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO
NEGATIVO.
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO.
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO POSTERIOR SEM UTILIZAÇÃO DO
SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA.
Ainda que tenha sido lavrado auto de infração referente ao mesmo período de
apuração do saldo negativo pleiteado, se no momento da autuação a autoridade fiscal
não se utiliza do saldo negativo na apuração do imposto a lançar de ofício, não há que
se glosar o montante exigido de ofício do saldo negativo pleiteado, sob pena de
duplicidade de cobrança.”
Em síntese, trata-se de processo de compensação relativo a DCOMP eletrônica em
que o credito informado, objeto do litígio, é de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2005,
no valor de R$ 532.599,29, inteiramente formado por retenções na fonte.
De acordo com o relatório da decisão recorrida, que transcreveu parcialmente o
relatório da decisão da DRJ, o indeferimento do pleito deveu-se única e exclusivamente à
“constatação de auto de infração, sob o processo administrativo de no 16561.000078/2009-55,
ainda pendente de decisão administrativa definitiva, pelo qual foi revertido o resultado original,
de prejuízo fiscal para lucro real, resultando em imposto de renda a pagar no valor de
R$ 1.949.977,35, com multa de ofício de 150% de R$ 2.924.966,02”.
A decisão recorrida, por ter constatado que naquele auto de infração, lavrado
posteriormente ao pleito compensatório da interessada, não havia sido abatido, pela fiscalização,
o valor do saldo negativo apurado naquele mesmo ano (saldo negativo que é objeto do presente
processo), decidiu então que não haveria nenhuma relação de vinculação do presente processo,
ou de prejudicialidade ao reconhecimento do saldo negativo aqui pleiteado, ao resultado final do
julgamento daquele processo de lançamento de ofício. E que, tendo em conta que no caso dos
autos é incontroverso que as retenções na fonte ocorreram, e que as respectivas receitas foram
oferecidas à tributação, o saldo negativo alegado deveria então ser reconhecido, não se
sustentando a decisão administrativa que indeferira o reconhecimento do direito creditório
pleiteado.
No recurso especial, a Procuradoria da Fazenda Nacional sustenta que, enquanto
“o acórdão recorrido admitiu compensação de parte de saldo negativo composta de retenções
na fonte [...] porque, segundo sua ótica seria possível decidir o presente feito sem aguardar
qualquer decisão nos autos n. 16561000078/200955 em que se discute o suposto saldo negativo
apresentado pelo contribuinte interessado”, o acórdão paradigmático, ao contrário, afirma que
“somente seria possível a compensação nessa hipótese se, após finalizado o exercício, fosse
observado resultado final no qual despontasse a existência efetiva de saldo negativo de IRPJ e
não de imposto a pagar”.
Como paradigma da divergência, apresentou o acórdão no 1805-00.013.
O recurso foi admitido pelo despacho de fls. 564 e seguintes.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.060 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.900010/2010-36

O contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 581 e seguintes), nas quais sustenta,
em síntese: (i) preliminarmente, que o recurso especial fazendário não seja conhecido, em razão
da inexistência de similitude fática entre os casos recorrido e paradigmático; ou então que (ii) no
mérito, que seja improvido o recurso, com a manutenção da decisão recorrida por seus próprios
fundamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima. Contudo, não deve ser
conhecido, pelas razões a seguir expostas.
Entendo que ao contribuinte assiste razão, quando aduz inexistir similitude fática
entre os casos confrontados.
Transcreve-se, a seguir, tanto a ementa do acórdão no 1805-00.013, apontado pela
recorrente como paradigma da divergência alegada, como a ementa trazida no acórdão recorrido,
respectivamente. Senão vejamos.
Acórdão Paradigma:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000
O imposto de renda retido na fonte, não pode ser compensado diretamente com
tributos e contribuições. Os valores retidos devem ser levados à declaração de
ajuste anual, sendo possível ao contribuinte, verificando o pagamento de
imposto em montante superior ao devido no exercício de apuração, pugnar pela
restituição do saldo negativo de 1RPJ. O IRRF não é, por si só, passível de
restituição/compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO -
Não reconhecido o direito creditório em favor da contribuinte, impõe-se, por
decorrência, a não homologação das compensações pleiteadas.”

Acórdão recorrido:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO
NEGATIVO.
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO.
LAVRATURA
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO
POSTERIOR
SEM
UTILIZAÇÃO DO SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA.
Ainda que tenha sido lavrado auto de infração referente ao mesmo período de
apuração do saldo negativo pleiteado, se no momento da autuação a autoridade
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.060 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.900010/2010-36

fiscal não se utiliza do saldo negativo na apuração do imposto a lançar de
ofício, não há que se glosar o montante exigido de ofício do saldo negativo
pleiteado, sob pena de duplicidade de cobrança.”
Em uma primeira leitura das duas ementas, já verifico, no meu entender, a
inexistência de qualquer indício de similitude fática entre os casos.
Indo mais além, verifica-se, da leitura do inteiro teor da decisão paradigmática,
que o caso ali tratado não condiz com o caso tratado nestes autos, objetivando a demonstração da
divergência jurisprudencial alegada.
De fato.
Naquele caso, o indeferimento do pleito, conforme se depreende, desde a sua
ementa acima transcrita, decorre do fato de que o contribuinte teria buscado compensar o
IRRF diretamente com outros tributos e contribuições, ou seja, sem levar aquele IRRF à
apuração anual do imposto.
Já no caso dos autos, pela minha compreensão, o crédito alegado foi apurado
justamente a partir da contraposição do IRRF com a base de cálculo apurada ao final do
ano-calendário (prejuízo), consoante se pode ver pelo seguinte registro do acórdão recorrido:
“Oportuno registrar que a própria unidade de origem em seu despacho
decisório confirma as retenções na fonte, assim como o oferecimento à tributação
das respectivas receitas financeiras, nos termos da Súmula CARF no 80: ‘Na
apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.’”
O motivo do indeferimento do pleito, no caso dos autos, não possui nenhuma
relação com eventual tentativa de compensação do IRRF diretamente com outros tributos e
contribuições, ou seja, sem levar aquele IRRF à apuração anual do imposto. E sim, conforme já
aqui relatado, foi exclusivamente o fato de ter havido um de lançamento de ofício
superveniente, por meio do qual foi “revertido o resultado original, de prejuízo fiscal para
lucro real, resultando em imposto de renda a pagar”.
E a leitura do inteiro teor do acórdão paradigmático evidencia que não há, naquele
caso, nenhuma ocorrência de lançamento de ofício superveniente que eventualmente tenha feito
exsurgir algum valor de imposto devido na apuração anual, em oposição ao saldo negativo de
imposto que havia sido declarado pelo contribuinte.
Portanto, entendo que o paradigma acostado não revela similitude fática capaz de
comprovar a divergência jurisprudencial alegada.
Diante do exposto, por não preencher os requisitos regimentais dispostos no art.
67, do Anexo II, do RICARF, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.060 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.900010/2010-36

Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital